Tribunal: TJES
Processo: 5005343-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração de Coisa Comum; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005343-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO VIVENDAS DA PRAIA
AGRAVADO: WALTER JOSÉ ROBERTE BORGES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005343-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONDOM
Í
NIO VIVENDAS DA PRAIA

AGRAVADO: WALTER JOSÉ ROBERTE BORGES

JUIZ DE DIREITO: DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

CONDOM
Í
NIO VIVENDAS DA PRAIA

interpõe agravo de instrumento face a decisão que, em sede de ação ordinária movida face a
WALTER JOSÉ ROBERTE BORGES,

negou seu pedido de tutela de urgência destinado a obstar que o Agravado continue a promover alegada alteração de fachada do edifício.

Segundo a Recorrente (i) o Agravado tem realizado a alteração da fachada do Edifício, com a retirada de forro de PVC amadeirado e instalação de forro de gesso nas varandas frontal e lateral de sua unidade, gerando desarmonia estética da fachada do edifício em relação às demais unidades do Edifício; (ii) a fachada do Edifício está esteticamente comprometida em razão das alterações realizadas pelo Agravado em sua unidade, conforme é possível identificar com as fotos acostadas; (iii) o Agravado impõe violação à Convenção Condominial e ao artigo 1.336, III, do CC, que vedam a alteração de fachada pelo condômino; (iv) há risco de dano uma vez que o Condomínio não tem conhecimento da realidade da obra empreendida pelo Agravado, pois este não prestou informação quanto às alterações realizadas, nem tampouco apresentou as autorizações das autoridades competentes, o que pode gerar riscos à estrutura de todo o Edifício; (v) há risco ao resultado útil do processo, pois a continuidade da obra impõe, a cada dia, maiores dificuldades de retornar o imóvel ao
status
anterior.

A tutela recursal restou antecipada a determinar imediata paralisação da obra empreendida pelo Requerido-Agravado.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005343-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONDOM
Í
NIO VIVENDAS DA PRAIA

AGRAVADO: WALTER JOSÉ ROBERTE BORGES

JUIZ DE DIREITO: DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

CONDOM
Í
NIO VIVENDAS DA PRAIA

interpõe agravo de instrumento face a decisão que, em sede de ação ordinária movida face a
WALTER JOSÉ ROBERTE BORGES,

negou seu pedido de tutela de urgência destinado a obstar que o Agravado continue a promover alegada alteração de fachada do edifício.

Segundo a Recorrente (i) o Agravado tem realizado a alteração da fachada do Edifício, com a retirada de forro de PVC amadeirado e instalação de forro de gesso nas varandas frontal e lateral de sua unidade, gerando desarmonia estética da fachada do edifício em relação às demais unidades do Edifício; (ii) a fachada do Edifício está esteticamente comprometida em razão das alterações realizadas pelo Agravado em sua unidade, conforme é possível identificar com as fotos acostadas; (iii) o Agravado impõe violação à Convenção Condominial e ao artigo 1.336, III, do CC, que vedam a alteração de fachada pelo condômino; (iv) há risco de dano uma vez que o Condomínio não tem conhecimento da realidade da obra empreendida pelo Agravado, pois este não prestou informação quanto às alterações realizadas, nem tampouco apresentou as autorizações das autoridades competentes, o que pode gerar riscos à estrutura de todo o Edifício; (v) há risco ao resultado útil do processo, pois a continuidade da obra impõe, a cada dia, maiores dificuldades de retornar o imóvel ao
status
anterior.

A tutela recursal restou antecipada a determinar imediata paralisação da obra empreendida pelo Requerido-Agravado, não havendo oferta de contrarrazões.

Pois bem.

Sem maiores delongas, é imperioso destacar que o tema objeto dos autos é tratado de forma muito clara pela legislação pátria:

Lei 4.591/64
- Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias.

Art. 10. É defeso a qualquer condômino:

I - alterar a forma externa da fachada;

II - decorar as partes e esquadriais externas com tonalidades ou cores diversas das empregadas no conjunto da edificação;

(...)

§ 1º O transgressor ficará sujeito ao pagamento de multa prevista na convenção ou no regulamento do condomínio, além de ser compelido a desfazer a obra ou abster-se da prática do ato, cabendo, ao síndico, com autorização judicial,
mandar
desmanchá-la
, à custa do transgressor, se
e
ste não a desfizer no prazo que lhe f
o
r estipulado.

§ 2º O proprietário ou titular de direito à aquisição de unidade poderá fazer obra que (VETADO) ou modifique sua fachada, se obtiver a aquiescência da unanimidade dos condôminos.

CÓDIGO CIVIL

Art. 1.336. São deveres do condômino:

(...)

III - não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas;

Na concretude do caso, pelas fotos acostadas, as alterações empreendidas pelo Recorrido, com a retirada do forro do teto das varandas frontal e lateral, cujo padrão do edifício é de PVC da cor “madeira”, com a instalação de gesso, na cor “branca”, parecem-me, de fato, está a gerar a alteração estética da fachada do edifício.

Tais fotos permitem ver que as alterações encontram-se já em fase adiantada, o que viabiliza a percepção de fachada alterada como alegado, na medida em que a mera vista frontal do edifício revela a desarmonia em sua estética em função da obra empreendida pelo Agravante.

Trata-se de elemento (estética da fachada) que mereceu tratamento expresso do legislador na Lei Civil e na Lei de Condomínios Edilícios, que taxativamente proíbem sua modificação pelo condômino, item, portanto, caro quando se está a falar de condomínios como o dos autos, não só por sua função estética pura e simplesmente, mas por sua repercussão para todos os condôminos, que, sim, adquiriram suas unidades frente a estética estabelecida originariamente, comprometendo-se a respeitá-la, mas, também, em razão de possível e provável desvalorização do imóvel diante da desarmonia gerada na fachada do edifício.

Há de se atentar, ainda, para o trato preventivo e repressivo que o agir do Condomínio materializa em casos que tais, a inibir que outros moradores possam vir, por sua conta e ao alvedrio da comunidade condominial, a empreender alterações a seu gosto e prazer, tal qual aquelas impostas pelo Agravado.

Em caso análogo já decidiu o STJ que:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ALTERAÇÃO DE FACHADA. ESQUADRIAS EXTERNAS. COR DIVERSA DA ORIGINAL. ART. 1.336, III, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 10 DA LEI Nº 4.591/1964. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. ANUÊNCIA DA INTEGRALIDADE DOS CONDÔMINOS. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. DESFAZIMENTO DA OBRA.

1. Cuida-se de ação ajuizada contra condômino para desfazimento de obra que alterou a fachada de edifício residencial, modificando as cores originais das esquadrias (de preto para branco).

2. A instância ordinária admitiu a modificação da fachada pelo fato de ser pouco perceptível a partir da vista da rua e por não acarretar prejuízo direto no valor dos demais imóveis do condomínio.

3. Os arts. 1.336, III, do Código Civil e 10 da Lei nº 4.591/1964 traçam critérios objetivos bastante claros a respeito de alterações na fachada de condomínios edilícios, os quais devem ser observados por todos os condôminos indistintamente.

4. É possível a modificação de fachada desde que autorizada pela unanimidade dos condôminos (art. 10, § 2º, da Lei nº 4.591/1946). Requisito não cumprido na hipótese.

5. Fachada não é somente aquilo que pode ser visualizado do térreo, mas compreende todas as faces de um imóvel: frontal ou principal (voltada para rua), laterais e posterior.

6. Admitir que apenas as alterações visíveis do térreo possam caracterizar alteração da fachada, passível de desfazimento, poderia firmar o entendimento de que, em arranha-céus, os moradores dos andares superiores, quase que invisíveis da rua, não estariam sujeitos ao regramento em análise.

7. A mudança na cor original das esquadrias externas, fora do padrão arquitetônico do edifício e não autorizada pela unanimidade dos condôminos, caracteriza alteração de fachada,
passível de desfazimento, por ofensa aos arts. 1.336, III, do Código Civil e 10 da Lei nº 4.591/1964.

8.Recurso especial provido.

(REsp n. 1.483.733/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 1/9/2015.)

O precedente me parece esclarecedor.

Desta feita, como já afirmei em minha manifestação inicial nos autos, entendo presentes fundamentos relevantes justificantes da
imediata paralisação da obra empreendida pelo Requerido-Agravado
, termos nos quais DOU PROVIMENTO ao recurso, impondo ao Recorrido multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo, claro, de eventual e futura ordem de demolição e às suas custas.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ANTECIPAÇÃO TUTELA.
Condomínio. Alteração de fachada. Vedação legal expressa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO
E PROVIDO.

I.
Pelas fotos acostadas, as alterações empreendidas pelo Recorrido, com a retirada do forro do teto das varandas frontal e lateral, cujo padrão do edifício é de PVC da cor “madeira”, com a instalação de gesso, na cor “branca”, parecem-me, de fato, está a gerar a alteração estética da fachada do edifício.

II.
Trata-se de elemento (estética da fachada) que mereceu tratamento expresso do legislador na Lei Civil e na Lei de Condomínios Edilícios, que taxativamente proíbem sua modificação pelo condômino, item, portanto, caro quando se está a falar de condomínios como o dos autos, não só por sua função estética pura e simplesmente, mas por sua repercussão para todos os condôminos, que, sim, adquiriram suas unidades frente a estética estabelecida originariamente, comprometendo-se a respeitá-la, mas, também, em razão de possível e provável desvalorização do imóvel diante da desarmonia gerada na fachada do edifício.

III.
Há de se atentar, ainda, para o trato preventivo e repressivo que o agir do Condomínio materializa em casos que tais, a inibir que outros moradores possam vir, por sua conta e ao alvedrio da comunidade condominial, a empreender alterações a seu gosto e prazer, tal qual aquelas impostas pelo Agravado.

IV.
Agravo de instrumento conhecido e provido para obstar a obra, sob pena de multa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.